Tribunal: CARF
Processo: 14485.000419/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1990 a 31/01/1998
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8. RECURSO PROCEDENTE.
Declarada pelo STF, sendo inclusive objeto de Súmula vinculante, a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição e cobrança do crédito tributário. Portanto, estando o crédito fiscal atingido pela decadência, esse deve ser exonerado.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR AFASTADA.
Os casos de nulidades no PAF estão arroladas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972. Constatado erro na base de cálculo, mas sem alteração do critério jurídico adotado para a atuação, não há se falar em nulidade, pois não houve prejuízo à defesa, e tampouco eventual cerceamento de defesa. Assim, a matéria é analisada como mérito, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO MATERNIDADE RE 576967. REPERCUSSÃO GERAL.
O STF decidiu sobre a repercussão geral a não incidência do salário maternidade, devendo ser excluído do auto de infração a referida rubrica.
FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO ADICIONAL. ADICIONAL SOBRE FÉRIAS USUFRUÍDAS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RE 107.2486.
O STF em sede de repercussão geral decidiu sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre as férias indenizadas e respectivo adicional (1/3), bem como em relação ao adicional (1/3) sobre férias usufruídas (gozadas).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO IMPROCEDÊNCIA.
todos os pagamentos efetuados ao empregado em decorrência do contrato de trabalho compõem a base de cálculo da incidência previdenciária, com exceção das verbas descritas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser mantida a autuação.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA CONFISCATÓRIA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF n.o 4).
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000419/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.824 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
TRIFERRO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM
GERAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1990 a 31/01/1998
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8. RECURSO PROCEDENTE.
Declarada pelo STF, sendo inclusive objeto de Súmula vinculante, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam
o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às
contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código
Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a
constituição e cobrança do crédito tributário. Portanto, estando o crédito fiscal
atingido pela decadência, esse deve ser exonerado.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ERRO NA
BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR
AFASTADA.
Os casos de nulidades no PAF estão arroladas no art. 59 do Decreto 70.235, de
1972. Constatado erro na base de cálculo, mas sem alteração do critério
jurídico adotado para a atuação, não há se falar em nulidade, pois não houve
prejuízo à defesa, e tampouco eventual cerceamento de defesa. Assim, a
matéria é analisada como mérito, uma vez que não houve elementos que
possam dar causa à nulidade alegada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO MATERNIDADE RE
576967. REPERCUSSÃO GERAL.
O STF decidiu sobre a repercussão geral a não incidência do salário
maternidade, devendo ser excluído do auto de infração a referida rubrica.
FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO ADICIONAL. ADICIONAL
SOBRE
FÉRIAS
USUFRUÍDAS.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RE 107.2486.
O STF em sede de repercussão geral decidiu sobre a incidência de contribuição
previdenciária sobre as férias indenizadas e respectivo adicional (1/3), bem
como em relação ao adicional (1/3) sobre férias usufruídas (gozadas).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000419/2007-55
Fl. 3838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000419/2007-55

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR. ÔNUS DA
PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO IMPROCEDÊNCIA.
todos os pagamentos efetuados ao empregado em decorrência do contrato de
trabalho compõem a base de cálculo da incidência previdenciária, com exceção
das verbas descritas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser
mantida a autuação.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
CONFISCATÓRIA.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF n.o 4).
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e dar-lhe
parcial provimento para reconhecer a decadência de 02/1990 a 05/1995 (inclusive) e excluir da
base de cálculo do lançamento a rubrica salário maternidade.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentando nas e-fls. 3.663 e seguintes, por
TRIFERRO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA, em razão
de crédito lançado a seu desfavor e de ter sido julgado parcialmente procedente a impugnação
apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fl. 3.599 e seguintes):
Fl. 3839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000419/2007-55

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 50/51, teve como fato
gerador das contribuições lançadas, diferenças de salário de contribuição,
apuradas sobre os valores creditados nas folhas de pagamento, no período de
02/90 a 01/98.
-Foram-consideradas as seguintes rubricas na apuração do salário de
contribuição: Salário, 13° salário proporcional, DSR-HE, hora extra 50%, hora
extra 100%, saldo de salário resc., DSR-H.E. resc., quebra de caixa, anuênio,
H.E. a 50% resc., salário maternidade, férias, 1/3 de férias, aviso prévio
trabalhado.
As rubricas "quebra de caixa" (período 11/91 a 11/95); 13° Salário Rescisão
(período 04/90 e 01/95 a 11/95) e "Anuênio" (período 01/95 a 11/95), tendo em
vista a não inclusão destas rubricas na composição do Salário de Contribuição.
empresa—deixou—de recolher as contribuições para a Seguridade Social
incidentes sobre estas rubricas e também deixou de recolher as contribuições
incidentes sobre as rubricas das rescisões no período de 08/91 da filial 0002-62,
sobre o 13° salário de 1992, bem como as contribuições a titulo de pró-labore
no período de 06/1996 a 12/1996.
O débito atingiu, inicialmente, o montante de R$ 42.917,98 (Quarenta e dois
mil, novecentos e dezessete reais e noventa e oito centavos), consolidado em
31/05/2000.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega, em apertada síntese, o seguinte:
Preliminarmente:
- Prescrição intercorrente, em razão do lapso temporal da autuação e do
andamento do processo administrativo fiscal e da natureza jurídica das contribuições
previdenciárias.
-Decadência do Lançamento fiscal, aos fatos geradores que ocorreram antes de
01.05.95
- Erro na base de cálculo da NFLD. Aduz que verificou erro material na eleição da
base de cálculo “de quebra de Caixa”, salário rescisão (sic), e Anuênio (sic), hipóteses de
incidência não contempladas no artigo 195, I, da Magna Carta, em sua redação antes da EC 20,
qual seja, folha de salários.
No mérito:
- Não incidência sobre verbas indenizadas, em razão da rescisão de contratos de
trabalho.
- Contribuição das empresas para o SAT, inexistência de base legal para sua
exigibilidade.
- ilegalidades e inconstitucionalidades de diversos dispositivos de Leis.
- que o seguro de acidente do trabalho, instituído antes da Emenda Constitucional
n° 8/77, ou seja, com natureza tributária, através do Decreto-Lei n° 293/67 e alterações
posteriores, e fixada a alíquota e base de cálculo via Decretos no 61.784/67 e 79.037176, violou a
Constituição Federal então vigente em 1967 e 1976, e por conseguinte o CTN.
- sobre os lançamentos referente à INCRA, FUNRURAL, SENAC, SESC,
SEBRAE: Alega que estaria sendo bi-tributada (sic)
Fl. 3840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000419/2007-55

- Do salário educação DL 1422/75. Alega também que que o salário-educação,
instituído antes da Emenda Constitucional n° 8/77, ou seja, com natureza tributária, através do
Decreto-Lei n° 1.422/75 e fixada a aliquota pelo Decreto 76.923/75, violou a Constituição
Federal então vigente em 1975, a EC 1/69 e, por conseguinte, o CTN,
Contudo, se admitida a total inconstitucionalidade do Decreto Lei 1422/75, ou
seja, que este não teria o condão de haver revogado a lei 4440/64, há de se aplicar a alíquota
desta respectiva lei, qual seja, 1,4% (hum inteiro e quatro décimos de por cento), e não como foi
impingida a impugnante à recolher 2,5% (dois inteiros e cinco décimos de por cento), restando,
pois, por óbvio e evidente, um crédito compensável de 1,1% (hum inteiro e um décimo por
cento), sobre cada recolhimento comprovado nos autos.
- Multa com efeito de confisco: alega o efeito de confisco da multa aplicada.
- Dos Juros Inconstitucionais: aduz que os juros seriam inconstitucionais.
Finaliza seu recurso de forma resumida solicitando o seguinte:
Pede que seja reavaliado o auto de infração e lançamento de débito, e julgue pela
improcedência e/ou retificação do presente auto de infração, em primeiro lugar pelo advento da
decadência aos fatos geradores que ocorreram antes de 01.05.95, e em face do alegado, a
exclusão das verbas trabalhistas de caráter indenizatório, da base de cálculo inserta como 'quebra
de caixa' e 'anuênios', não previstos como hipótese de incidência da exação, a mitigação da multa
para 20%, a exclusão dos juros compostos, e no máximo constitucional de 12% ao ano, de forma
simples, exclusão do pagamento sobre gratificações natalinas, salário educação, FUNRURAL,
INCRA, SENAC, SESC„ SEBRAE, SESC, e SAT e seu Adicional, se o caso, conforme
fundamentação esposada, por ser de direito. Em sendo assim, a improcedência da presente
autuação é de rigor e de direito.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivos e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DO CONHECIMENTO
DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES DE LEI
A recorrente ao longo do seu recurso questiona a inconstitucionalidade de
diversas leis, ou ilegalidades.
Este Conselho não é legitimado a analisar matérias constitucionais, conforme se
depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Fl. 3841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000419/2007-55

Não obstante, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessa matéria não conheço do recurso por incompetência desse Tribunal
Administrativo.
PRELIMINARMENTE
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA DECADÊNCIA
Alega a recorrente que teria ocorrido a prescrição intercorrente. Entretanto,
conforme a Súmula CARF n. 11, vinculante, inexiste prescrição intercorrente em processo
administrativo fiscal:
“Súmula CARF no 11: . Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-
19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de
13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-
73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Aduz a recorrente a aplicação de dispositivos do CTN que ocorrem sobre a
decadência.
Nesse ponto temos o seguinte. o período exigido no auto de infração é de
01/02/1990 a 31/01/1998.o auto de infração foi lavrado em 31.05.2000, data em que ocorreu a
intimação do contribuinte (e-fl. 03).
Diante do prazo decadencial de cinco anos, estariam decaídos as competências de
de 02/1990 a 05/1995 (inclusive), diante do prazo aplicado pelo art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal - STF, conforme o Informativo STF no
510 de 19 de junho de 2008, por entender que apenas lei complementar pode dispor sobre
prescrição e decadência em matéria tributária, nos termos do artigo 146, III, b, da Constituição
Federal, negou provimento por unanimidade aos Recursos Extraordinários nos 556664/RS,
559882/RS, 559.943 e 560626/RS, em decisão plenária que declarou a inconstitucionalidade dos
artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91, atribuindo-se, à decisão, eficácia ex nunc apenas em relação
aos recolhimentos efetuados antes de 11.6.2008 e não impugnados até a mesma data, seja pela
via judicial, seja pela administrativa.
Após, o STF aprovou o Enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em
20.06.2008, nestes termos:
Súmula Vinculante no 8. São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicada no DOU de 20/6/2008, Seção 1, p.1.
É necessário observar ainda que as súmulas aprovadas pelo STF possuem efeitos
vinculantes, conforme se depreende do art. 103A e parágrafos da Constituição Federal, que
foram inseridos pela Emenda Constitucional no 45/2004. in verbis:
Fl. 3842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000419/2007-55

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
§ 1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.
§ 2o Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação
direta de inconstitucionalidade.
§ 3o Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que,
julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial
reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula,
conforme o caso (g.n.)."
Portanto, da leitura do dispositivo constitucional acima, conclui-se que a
vinculação à Súmula alcança a administração pública e, por consequência, os julgadores no
âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Ademais, o art. 62, caput do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais CARF do Ministério da Fazenda, Portaria MF no 256 de 22.06.2009, veda o
afastamento de aplicação ou inobservância de legislação sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/1991 pelo STF, há que serem observadas as regras previstas no Código Tributário
Nacional - CTN,e que nesse caso, tem-se aplicação do art. 173, inciso I, do CTN.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no
Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de
aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o
crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando
houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN);
ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Inexiste pagamento localizado no presente feito, o que atrai a regra do art. 173,
inciso I, do CTN e que no presente processo atinge os efeitos da decadência, haja vista
ultrapassar o prazo quinquenal do lançamento fiscal.
Na e-fl 99, em descrição fiscal consta folhas de pagamentos, e comprovantes
de recolhimento. Na e-fls. 366 e seguintes, constam o comprovantes de pagamentos, ainda que
em rubricas diferentes, podendo atrair a regra do artigo art. 150, §4o, CTN, consoante a Súmula
CARF n.o 99,
“Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
Fl. 3843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000419/2007-55

cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração”.
Assim, estão decaídos as competências de 02/1990 a 05/1995 (inclusive), diante
do prazo aplicado pelo art. 150, § 4o, do CTN.
ERRO NA BASE DE CÁLCULO – PREJUDICIAL DE MÉRITO
Quanto à base de cálculo alega a recorrente, erro material na eleição da base de
cálculo “de quebra de Caixa”, salário rescisão (sic), e Anuênio (sic), hipóteses de incidência não
contempladas no artigo 195, I, da Magna Carta, em sua redação antes da EC 20, qual seja, folha
de salários.
Nesse sentido a matéria é prejudicial de mérito, uma vez que não contempla, os
casos nulidade do PAF.
Nesse sentido, as causas de nulidades no processo administrativo fiscal se limitam
as que estão elencadas no artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Por sua vez, o art. 60, da referida Lei, menciona que as irregularidades,
incorreções e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve
ciência de todo os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da
fiscalização, bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, pois o
AI possui o indicativos dos critérios adotados, quantum autuado, bem como dos elementos que
constituíram a infração, onde o recorrente foi intimado e obedecido todos os prazos legais para
suas manifestações.
Assim, analiso a questão como se mérito fosse.
DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias patronais, devidas nos
termos do artigo 22, incisos I e II, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, contribuições sociais
devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à
Fl. 3844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000419/2007-55

empresa autuada, (contribuição prevista no artigo 20 e obrigação de arrecadar e recolher
constante do art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212, de 24/07/1991), contribuições
para outras Entidades e Fundos – Terceiros e multas por descumprimento de obrigações
acessórias à Previdência Social (financiamento da complementação das prestações por acidente
do trabalho- SAT financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (para competências partir
de 07/97), e as destinadas aos terceiros (salário educação, INCRA, SEBRAE).
O relatório fiscal de e-fls. 101 assim descreve:
“2- Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
2.1- No período de 0290 a 0298 no confronto da composição do salário
de contribuição das folhas de pagamento e o apurado pela empresa,
existiram diferenças não identificadas e que foram lançadas e constam
dos Relatórios Fatos Geradores e Sintético Geral. Foram consideradas as
seguintes rubricas na apuração do salário de contribuição: Salário, 13.
sal. proporcional, DSR-HE, hora extra 50%, hora extra 100%, saldo
de salário rec., DSR-H.E. rase, quebra de caixa, anuênio, H.F.. a
50% resc, salário maternidade, férias, 1/3 de ferias, aviso prévio
trabalhado”.
Alega a recorrente que teria sido incluído na base de cálculo rubricas indevidas,
quais sejam: salário rescisão, anuênio (sic) e quebra de caixa, que hipóteses de incidência não
contempladas no artigo 195, I, da Magna Carta, em sua redação antes da EC 20, qual seja, folha
de salários.
Nesse sentido, o art. 28, da Lei 8.212/91 entende por salário-de-contribuição a
totalidade de rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês,
destinado a retribuir o trabalho, qualquer se seja a sua forma, inclusive as gorgetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, que pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregado.
Nesse sentido, a decisão de primeira instância, assim se pronunciou:
“titulo de exemplo, por amostragem, foram analisados os valores da
competência 01/92 (fls. 420/446). Nesta competência foram consideradas as
verbas sobre as quais incidem contribuição previdencidria, constantes da folha
de pagamento, totalizando o salário-de-contribuição Cr$ 5.557.484,76 e,
conforme consta da guia de recolhimento da Previdência Social, o Salário -de-
Contribuição informado pela empresa totaliza o montante de Cr$ 5.552.484,76,
sendo a diferença exatamente a "Quebra de Caixa" no valor de Cr$ 5.000,00,
lançados pela fiscalização.
Assim, ficou comprovada a improcedência da alegação da defesa quanto ao
erro na base de cálculo da notificação. Aliás, a Empresa alega erros de
cálculo, mas não demonstra onde estariam estes erros”.
Cabe mencionar que, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
sedimentou a orientação de que a contribuição previdenciária incide sobre o adicional de
quebra de caixa (EREsp 1.467.095/PR; AgRg no REsp 1.487.689/SC; AgInt nos EREsp n.
1.400.707/SC).
Quanto aos anuênios, biênios e ou triênios, trata-se de verba de caráter
habitual, de modo que deve integrar o salário-de-contribuição. Isso porque, todos os
Fl. 3845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000419/2007-55

pagamentos efetuados ao empregado em decorrência do contrato de trabalho compõem a base de
cálculo da incidência previdenciária, com exceção das verbas descritas no parágrafo 9o do artigo
28 da Lei no 8.212/91.
Nesse sentido, a legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo,
verificando assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação
tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto
de infração, e checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança,
quando da identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada,
sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o
art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Assim, verifico que não houve erro na base de cálculo, uma vez que foram
constatadas os fatos geradores das obrigações previdenciárias, diante da contribuições lançadas,
diferenças de salário de contribuição, apuradas sobre os valores creditados nas folhas de
pagamento, no período autuado, devendo ser excluído da base de cálculo o período declarado
decadente nesse Acórdão.
DO SALÁRIO MATERNIDADE
Conforme se constata do relatório fiscal a rubrica salário maternidade foi lançada
no auto de infração o salário maternidade.
Nesse sentido, o STF no RE 576.967 analisando a matéria afastou, em sede
repercussão geral a exigência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade:
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 72 da repercussão geral,
deu provimento ao recurso extraordinário, para declarar, incidentalmente, a
inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o
salário maternidade, prevista no art. 28, §2o, da Lei no 8.212/91, e a parte final
do seu §9o, alínea a, em que se lê "salvo o salário-maternidade", nos termos do
voto do Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo
Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente), que negavam
provimento ao recurso. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a
Fl. 3846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000419/2007-55

incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o
salário maternidade". Plenário, Sessão Virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020.
Assim, diante do que foi determinado, afasto a incidência das contribuições
previdenciárias sobre a referida rubrica, bem como diante do art. 62 do RICARF, aplicar de
forma obrigatória o decisum proferido pela Corte Suprema.
DA CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS
A contribuição destinada ao SEBRAE foi instituída pela Lei n° 8.029/1990 (na
redação acrescentada pela Lei n° 8.154/1990) que autorizou o Poder Executivo a desvincular o
antigo “CEBRAE” da Administração Pública Federal, mediante sua transformação em serviço
social autônomo, consoante seu artigo 8°, como adicional das contribuições devidas ao
SESC/SENAC e SESI/SENAI. Referida Lei, além de se encontrar em pleno vigor, não liberou da
exigência fiscal qualquer tipo de contribuinte, seja ele beneficiário ou não das atividades
desenvolvidas pelo órgão, seja micro e pequena empresa, a empresa de médio ou de grande
porte, ou mesmo aquelas que já contribuem para as entidades acima mencionadas, pois como
adicional, a contribuição atinge exatamente as que estão vinculadas a essas entidades.
Cumpre ressaltar, ainda, que em seu artigo 240, a Constituição Federal ressalvou
que, além das contribuições previstas no artigo 195, é possível a cobrança de contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, cujo produto arrecadado é destinado a
entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
Neste sentido, é legal a cobrança de adicional ás contribuições relativas ao Senai/Sesi,
Senac/Sesc, instituída pela Lei n° 8.029/1990 (na redação da Lei n° 8.154/1990), por atender à
execução de política de apoio às micro e pequenas empresas desenvolvida pelo SEBRAE.
Considerando que legislação que instituiu a contribuição ao SESC/SENAC e SESI/SENAI
definiu muito bem o sujeito passivo da obrigação ali estabelecida, não há como entender que a
Lei n° 8.154/1990 não teria definido o sujeito passivo da contribuição destinada ao SEBRAE.
Ademais, a legalidade e constitucionalidade da referida exação encontra-se
pacificada inclusive no âmbito do judiciário, inclusive no STF no RE - Recurso 396.266 UF/SC.
Nesse sentido, a empresa se caracteriza como comercial, estando sujeita ao
recolhimento das contribuições destinadas ao SESC e ao SENAC, uma vez que sua atividade se
encontra entre aquelas relacionadas, no quadro anexo à Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 01/05/1943, a que se refere seu art. 577, como
vinculadas à Confederação Nacional do Comércio.
Em relação à contribuição ao INCRA, ela foi instituída pela Lei n° 2.613/55, que
estabelecia, em seu art. 6°, §4°, a contribuição obrigatória para o então Serviço Social Rural, por
parte de todos os empregadores. Esta contribuição se torna obrigatória para as empresas em geral
(entidades ou órgãos equiparados, vinculados A. Previdência Social Urbana) para o Custeio da
Previdência Social Rural. A contribuição ao INCRA é de 0,2%, devida pelas empresas definidas
no art.15, inciso I, parágrafo único da Lei n° 8.212/91.
Assim, constata a ocorrência dos fatos geradores correto o lançamento.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
A contribuição do salário-educação, na forma da Lei n° 9.424/96, c/c a Lei n°
9.766/98, como contribuição lastreada nos artigos 149 e 225, § 5°, da Constituição Federal de
1988, sujeita-se a lei complementar de normas gerais, ou seja, ao Código Tributário Nacional.
Fl. 3847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000419/2007-55

Entende a recorrente que referida contribuição em 1975, deveria atender o
Decreto 1.422/75, ao estabelecido no artigo 43, I, sendo indelegável a competência para a
fixação de alíquotas, sem os limites estabelecidos no DL 1.422775 para disposição desta pelo
Poder Executivo, fulcrado no artigo 21, I, tudo da EC 1/69 na sua redação então vigente.
Sem razão a recorrente. Isso porque, em 1964 é criado o Salário-Educação, por
meio da Lei no 4.440/1964, tendo como objetivo a suplementação das despesas públicas com a
educação elementar (ensino fundamental), adotando como base de cálculo 2% do Salário
Mínimo local, por empregado, mensalmente. Em seguida, em 1965, a alíquota dessa contribuição
social passou a ser calculada à base de 1,4 % do salário de contribuição definido na legislação
previdenciária e mais tarde, em 1975, por meio do Decreto-Lei no 1.422/1975 e do Dec.
76.923/1975, novas alterações foram implantadas no contexto do Salário-Educação, passando
sua alíquota a ser calculada à base de 2,5% do salário de contribuição das empresas, situação que
perdura até os dias atuais. O universo de contribuintes do salário-educação é formado pelas
empresas vinculadas à Previdência Social, atualmente definidas como toda e qualquer firma
individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins
lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas (§ 3o do art. 1o
da Lei no 9.766/1998- informações in https://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/salario-
educacao/sobre-o-plano-ou-programa/entendendo-o-salario-educacao).
Ademais, o fato gerador da contribuição do salário-educação está devidamente
previsto na Lei n° 9 424/96. O Supremo Tribunal Federal já declarou (com força vinculante,
eficácia erga omnes e efeito ex tunc) a constitucionalidade dos dispositivos referentes à
contribuição do salário-educação na Lei n° 9.424/96 (art. 15, caput,§ 1°, incisos I e II e § 3°),
superando a sua introdução por meio de Medida Provisória, e sumulou que a cobrança da
contribuição do salário-educação no regime da Lei. n° 9.424/96 é constitucional.
Assim, não acolho as argumentos da recorrente.
VERBAS INDENIZADAS
Alega a recorrente a não incidência das contribuições sobre verbas indenizatórias.
Ocorre que essas rubricas não foram objetos de lançamento fiscal. Portanto, deixou a recorrente
de fazer prova de quais verbas teriam sido incidido as referidas rubricas.
Ademais as verbas incidentes como o terço constitucional de férias, indenizadas
ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, o STF recentemente
por meio do RE 1072486., em sede de repercussão geral em alteração do entendimento do STJ,
determinou a incidência da respetiva verba:
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União,
assentando a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo
empregador a título de terço constitucional de férias gozadas, nos termos do
voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de
contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de
férias”, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin, que
conhecia do recurso da União apenas em relação ao capítulo do acórdão
referente ao terço constitucional de férias, para negar provimento e fixava tese
diversa. Falaram: pela recorrente, a Dra. Flávia Palmeira de Moura Coelho,
Procuradora Geral da Fazenda Nacional; e, pela interessada, o Dr. Halley
Henares Neto e Dr. Nelson Mannrich. Não participou deste julgamento, por
Fl. 3848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000419/2007-55

motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual
de 21.8.2020 a 28.8.2020.
Assim, mantenho as verbas incidentes sobre às referidas rubricas.
ENQUADRAMENTO DA ALÍQUOTA DO SAT - SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO
No que diz respeito à alegação da recorrente à alíquota da Contribuição GILRAT
(Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de
Trabalho), alega a recorrente que haveria nulidade, pois sequer fundamenta as razões pelas quais
aplicou a alíquota de 2%, acrescida de 1 ponto de Fator Acidentário de Prevenção.
Para análise do SAT, importante registrar que o FAP, criado pelo artigo 10 da Lei
no 10.666/2003 impôs sistemática para aumentar ou diminuir as alíquotas de Contribuição das
empresas ao seguro de acidente de trabalho (SAT), dependendo do grau de risco de cada uma
delas, conforme se dispositivo citado:
"Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou aumentada, em até cem
por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em
relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados
obtidos a partir dos índices de freqüência, gravidade e custo, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
Em solução de Consulta n.o 179 - Cosit, de 13 de julho de 2015, a Receita Federal
do Brasil assim se pronunciou:
"(...)
O enquadramento das atividades das empresas nos correspondentes graus de risco –
leve, médio e grave –, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias
destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), encontra-se previsto no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991. Confira-se:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: [...] II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57
e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve; b) 2%
(dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio; c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante esse risco seja considerado grave. (original sem destaque).
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro 2009, com a
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de 2010, e pela
Instrução Normativa no 1.238, de 11 de janeiro de 2012, disciplinou, como segue, o
enquadramento das atividades da empresa nos correspondentes graus de risco para fins
de incidência da contribuição para o GILRAT:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do equiparado,
observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa, são:
[...]
Fl. 3849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000419/2007-55

II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado
o disposto no inciso I do art. 57, correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado grave;
[...]
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau de
risco da atividade, observadas as seguintes regras: I - o enquadramento nos
correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa, e deve ser feito
mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, conforme a
Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base na CNAE, prevista no
O Superior Tribunal de Justiça já sumulou a matéria em questão, conforme se
observa da Súmula 351, assim transcrita:
Súmula 351: “A alíquota de contribuição para SAT é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro”.
O presente caso é de enquadramento de grau de risco 2, com alíquota 2%, uma
vez que a empresa está registrada no CNAE da empresa 52.44-2, correspondente a “atividades de
preponderante da empresa. A recorrente alega que deveria ter sido aplicado o grau de risco 1%,
com alíquota 1. Entretanto, não se verifica do seu enquadramento.
Por outro lado, a recorrente alega que o enquadramento do grau de risco deveria
ocorrer somente por Lei, e que a Lei 8.212/91 não definiu exaustivamente os elementos
necessários para aplicação da alíquota correspondente à atividade de risco - risco graus leve,
médio e grave.
O conjunto de normas vigentes impõe que a definição de risco das atividades deve
ser analisada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. A União Federal responsável pelas
normas vigentes emite Decretos regulamentadores.
O debate sobre a regulamentação das alíquotas do SAT por meio de Decreto é
antigo, e já teve posição pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em meados de 2005, no
sentido de que é legal a fixação das alíquotas por meio de Decreto, sendo que as decisões
recentes da referida Corte não alteraram o respectivo entendimento, conforme se constata da
ementa abaixo transcrita:
"Ementa
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO (RISCO AMBIENTAL DE TRABALHO).
ALTERAÇÃO
DE
ALÍQUOTA.
ATIVIDADES
REFERENTES
À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FAP (FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO).
MAJORAÇÃO
DE
ALÍQUOTA
PELO
DECRETO
N.
6.042/2007.
LEGALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA.
Fl. 3850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000419/2007-55

I - O STJ já firmou o entendimento de que é legítima, para o fim de cobrança da
contribuição para o SAT, a definição do grau de risco - leve, médio ou grave -
mediante decreto, partindo-se da atividade preponderante da empresa.
II - Não se configura divergência entre julgados, quando um deles adentra o mérito do
recurso, apreciando a questão controvertida, enquanto o outro não conhece do recurso
especial, sem enfrentar a tese, em razão de óbice relacionado à admissibilidade recursal.
III - Agravo interno improvido". (AgInt nos EREsp 1499340 / CE, Min. Rel. Francisco
Falcão, S1- Primeira Seção, publicado no DJe em 03/05/2017).
Assim, sem razão a recorrente.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA E DA
MULTA CONFISCATÓRIA
Mais uma vez, não assiste razão a recorrente. Isso porque, a taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei no 9065/95, que teve sua origem
na Medida Provisória n.o 947, de 22.03.1995 (reeditada sob ns. 972/95, em 20.04.95, e 998, em
19.05.95), do qual o artigo 13 assim dispõe:
"Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente."
Posteriormente, o Congresso Nacional transformou a MP na Lei no 9.065/95.
Portanto, a taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da
União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes
disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento".
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
Fl. 3851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000419/2007-55

"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009) (g. N.).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida e foi considerada
legal.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo as alegações de inconstitucionalidade, para no mérito DAR PARCIAL
PROVIMENTO, reconhecendo a decadência dos períodos 02/1990 a 05/1995 (inclusive),
excluir a rubrica salário-maternidade do lançamento, e manter as demais disposições do crédito
fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 3852
DF CARF MF
Documento nato-digital